Tribunal: CARF
Processo: 15374.000427/2001-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.000427/2001-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.983 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NUTRICA SA PROD. DIET. E NUTRICIONAIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO AUDITOR FISCAL
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. Súmula CARF no 8.
LUCRO INFLACIONÁRIO.
É regular a autuação por fatal de oferecimento à tributação do Lucro
Inflacionário realizado, apurado conforme parte B do LALUR.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000427/2001-26
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório da DRJ, complementando-o ao
final:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração de fls. 74/86, lavrados pela
DRF/RJ, com ciência do interessado em 19/01/2001, sendo exigido do interessado acima
identificado o Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor de R$ l15.821,14 e o Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 136 872,80, ambos com multa de 75% e juros de mora, e
sendo alterado o saldo da base negativa da Contribuição Social no ano base de 1997 para
R$17.413.709,02. O crédito total lançado monta a R$ 616.680,49.

O lançamento foi efetuado em virtude de ter a fiscalização apurado as infrações
abaixo:
1-
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 70/73, parte
integrante do Auto de Infração.
Enquadramento legal: artigos 195,1, 197 e § único, 243 e 247, do RIR/1994.

2-
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO Valor apurado conforme
Termo de Verificação Fiscal de fls. 70/73, parte integrante do Auto de Infração.
Enquadramento legal: artigos 195, 417, 418, 419, 420 e 422, do RIR/1994; artigos
5o, 7o e 8o. da Lei 9.065/1995, artigos 6o, § único, e 7o, da Lei 9.249/1995; artigos Io c 2o, da
Lei 9 430/1996.

Enquadramento legal da multa e dos juros de mora: fl. 76. Enquadramento legal
dos reflexos: IRRF - fls. 80 e 82; CSLL - fl. 84.

O interessado apresentou, em 16/02/2001, as impugnações de fls. 92/97 e
101/106. Nas referidas peças de defesa alega, cm síntese, que:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

-
os autos de infração são nulos, por não descreverem os fatos que
originaram as exigências,
-
é concordatária, não podendo ser exigida multa pecuniária por infração de
leis penais e administrativas (art. 23, § único, III, da Lei 7.661/1945); cita Súmula 565 do STF; a
multa de caráter confiscatório infringe dispositivo de ordem constitucional;
-
na aplicação dos juros, há locupletamento indevido por parte da Fazenda.

A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação em acórdão
assim ementado:

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTARIO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente e
em consonância com o que preceitua o art. 142 do CTN. IRPJ, IRRF e CSLL.
MATERIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA.
O lançamento consolida-se administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada, considerando-se como tal a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
MULTA E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a argüição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída pela Constituição Federal, em caráter privativo, ao Poder Judiciário.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual argui a nulidade do lançamento por vício no local de lavratura do auto de
infração, falta de habilitação profissional do Auditor Fiscal e cerceamento do direito de defesa
em razão da má descrição dos fatos. No mérito, alega incorreção na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a improcedência da multa de ofício em seu caso, por ser
supostamente massa falida, e o descabimento da cobrança dos juros sobre multa.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminares de Nulidade do Auto de Infração

Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo em razão de ter sido
lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, o que violaria as normas do processo administrativo
fiscal.
A este respeito, consigno que inexiste qualquer proibição na legislação de
regência no sentido de vedar lavratura de auto de infração fora do estabelecimento do
contribuinte, havendo, inclusive, previsão de ciência via postal, a qual corrobora a possibilidade
contestada pela Recorrente, a qual deve ser dada por completamente descabida.
A matéria, inclusive, foi sumulada na Súmula CARF no 6:

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Da mesma forma seria a alegação de nulidade em razão de suposta falta de
habilitação profissional ou violação ao princípio da legalidade, matéria esta também sumulada
neste Conselho na Súmula CARF no 8:

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

Por fim, a Recorrente argui a nulidade do Auto de Infração por descrição
insuficiente dos fatos e cerceamento de direito de defesa.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

A arguição de nulidade não procede, pois o Termo de Verificação Fiscal
descreveu de forma clara e concisa a acusação fiscal, a qual versa sobre IRRF por pagamento a
beneficiários não identificados e por falta de oferecimento à tributação de Lucro Inflacionário.
Informa o TVF que a infração pagamento a beneficiário não identificado restou
caracterizada por ter a Recorrente registrado pagamentos com o histórico genérico de
“Pagamentos do Período” e para os quais também não apresentou documentação comprobatória
da saída de numerário.
Estes valores foram devidamente identificados pela autoridade autuante em
relação constante do TVF às fls. 72 e ss. Logo, caberia a Recorrente, para elidir a autuação,
apresentar documentos idôneos que comprovassem os beneficiários da operação. Assim, não há
insuficiência de descrição na primeira infração.
Na segunda infração, referente a Lucro Inflacionário não tributado, também
não há deficiência na descrição dos fatos. Informa o TVF que a Recorrente não procedeu à
correção monetária referente ao saldo de Lucro Inflacionário do AC 1993, iniciando a
divergência a partir do AC 1994.
A fiscalização incialmente detectou tal inconsistência a partir do confronto da
DIRPJ com o saldo controlado no sistema da SRF denominado SAPLI. Em seguida, no curso do
procedimento fiscal, confirmou a discrepância pelos valores registrados na parte B do LALUR,
resultando na adição ao Lucro Real do valor de R$ 649.200,90.
Logo, rejeito as arguições de nulidade do Auto de Infração.

Mérito
Da Suposta Improcedência do Lançamento de Ofício do IRPJ e da CSLL

Alega a Recorrente que o lançamento não levantou corretamente a base de cálculo
da autuação fiscal ao ter procedido a uma apuração a que chama de por amostragem levando-a à
apuração de “imposto fictício”.
Com o seu arrazoado, pretende a Recorrente demonstrar que seria descabida a
tributação do Lucro Inflacionário pelo critério legal de realização adotado pela fiscalização.
Pois bem, não há qualquer irregularidade no critério adotado pela fiscalização na
tributação do Lucro Inflacionário, tendo sido os valores extraídos do próprio LALUR da
Recorrente, registrado em sua parte B (fls. 75).
Assim, deve ser rejeitada a alegação de irregularidade na apuração das bases de
cálculo do Auto de Infração.

Multa de Ofício aplicada sobre massa falida

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

Questiona a Recorrente às fls. 142 a aplicação da multa de ofício devido à sua
suposta condição particular de massa falida, a qual, à época dos fatos, seria em tese regulada pelo
Decreto-Lei no 7.661/45.
Pois bem, a análise do direito deve ser dada por prejudicada, já que a Recorrente
não trouxe aos autos qualquer demonstração no sentido de que se trataria de massa falida à época
dos fatos. Aliás, nem o seu nome empresarial indica nada neste sentido.
Assim, rejeito a alegação de afastamento da multa de ofício em razão de
supostamente ser a Recorrente massa falida à época dos fatos.

Juros Sobre Multa de Ofício

Argui a Recorrente a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício.
Ocorre que a questão também foi sumulada neste Conselho no sentido da
procedência deste tipo de cobrança, na Súmula CARF no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.983 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000427/2001-26

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital